Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). O recorrente pleiteia a desclassificação para furto simples, sob o argumento de que a ausência de perícia inviabiliza a comprovação da qualificadora. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a adoção de critério mais favorável para a exasperação da pena-base.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem quando fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior; e (iii) definir se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a dispensa do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que a materialidade reste demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos, fotografias e objetos apreendidos. No caso, a existência do arrombamento foi comprovada pelas declarações da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência, pelas fotografias do local e pela apreensão da barra de ferro utilizada no delito.
4. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem quando fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo cometimento do crime durante o cumprimento de pena. Tal circunstância demonstra desprezo às finalidades da pena e justifica a majoração da pena-base.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.